Tribunal: TJES
Processo: 5006544-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006544-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EMANUELLY MALAFAIA FORZA

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PATOLOGIA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. PERIGO DE DANO A AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em que a agravada é beneficiária do plano de saúde requerido, é
portadora de esclerose multipla remitente-recorrente (EMRR), bem como comprovou a indicação médica do medicamento KESIMPTA/Ofatumumabe.

2. A jurisprudência sobre o tema já está assentada no sentido de que
“os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida
”.
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017).

3. Urgência configurada pois, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior a Agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Agravante, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006544-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EMANUELLY MALAFAIA FORZA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI - ES34865-A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, nos autos do processo nº 5025065-02.2023.8.08.0035, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência pleiteada por
GUILHERMINA VIEIRA LARANJA SALLES
, determinando que a agravante
“
proceda à autorização/fornecimento/custeio do tratamento (medicamento) indicado pela médica que assiste a Autora, nos termos do laudo anexado nos autos, pelo tempo que perdurar sua necessidade
” (ID. n.6218456), fixando a pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões, informa que, segunda a agravada, em 2020, foi diagnosticada com doença esclerose múltipla remitente – recorrente (EMRR), que fez uso do medicamento fumarato de dimetila (tecfidera) 240mg 2x ao dia até março de 2022, quando foi suspenso devido a 2ª gestação; que voltou a apresentar sintomas da manifestação da doença, tendo sua médica assistente indicado o uso do medicamento kesimpta (ofatumumabe); que a autora possui em seu sangue a presença de anticorpos para o vírus “
John Cunningham
”, que pode causar leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é uma infecção rara no cérebro; que a Operadora teria negado o fornecimento do referido medicamento.

Diante desse quadro, a agravada ajuizou demanda no juízo
a quo,
tendo sido deferida a tutela provisória de urgência.

Argumenta que diferente da decisão liminar, "
o tratamento pleiteado foi negado pela operadora de saúde em razão da ausência de preenchimento dos critérios mínimos estabelecidos na DUT (Diretriz de Utilização) n° 65.13, conforme disposto na Resolução Normativa n° 465, artigo 3, inciso II, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
".

Assevera que o medicamento Kesimpta é de alto custo, além de não sido demonstrada a eficácia do procedimento, à luz da medicina baseada em evidências, razão pela qual não se prestará para a finalidade maior alegada pela médica assistente.

Afirma que o laudo médico não deve ser colocado acima do instrumento contratual, na medida em que a questão controversa envolve aspectos jurídicos, em que se discute a extensão da obrigação contratual a custear tratamento cuja cobertura tem isenção legal, destacando que não está previsto no rol taxativo da ANS.

Desse modo,
"a OFATUMUMABE (KESIMPTA) não se enquadra em quaisquer das exceções que justifiquem a obrigação da operadora em fornecer o fármaco, quer por não ser tratar de neoplásico, quer por ser administrado em âmbito domiciliar. Hipótese em que inexistem fundamentos para considerar ilícita a conduta da seguradora de, com fundamento nas cláusulas contratuais, negar a cobertura para o tratamento medicamentoso"
.

Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, bem como para o conhecimento e provimento do presente.

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente não faz jus ao almejado

provimento do recurso.

Isso porque, ao examinar superficialmente os autos, denota-se que o magistrado
a quo
consignou que a agravada é beneficiária do plano de saúde requerido, é
“portadora de esclerose multipla remitente-recorrente (EMRR), bem como comprovou a indicação médica do medicamento KESIMPTA/Ofatumumabe (vide laudo médico anexado no evento de ID nº 30336434)
”.

Ressalta ainda que
“
A respeito do medicamento acima transcrito, importa mencionar que a resolução normativa da ANS nº 584, de 07.08.2023, que alterou a Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021,

passou a estabelecer a cobertura obrigatória do medicamento Ofatumumabe para o tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla (EM) recorrente que falharam ou que têm contraindicação ao uso de natalizumabe
, como aparenta ser o caso dos autos (laudo médico de ID nº 30336434)
”.
(grifamos)

Nesse sentido, vislumbrando a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, o Magistrado
a quo
concluiu que
"
no laudo anexado no ID nº 30336434, a médica que assiste a parte demandante relata a aparente gravidade do quadro de saúde da paciente e possível risco à saúde da mesma (sic) acaso o tratamento não seja iniciado, restando consubstanciado, nesse ponto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
".

Em que pese os fundamentos apresentados pela agravante, em fase de cognição sumária, não vejo motivos para reforma de decisão objurgada, tendo em vista que o quadro apresentado pela paciente reclama de imediata assistência, diante da gravidade do quadro apresentado.

Além do mais, a jurisprudência é firme no sentido de que
“os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo,
uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente.
Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida
”.
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017).

Adite-se que a agravante compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira, de modo que o cumprimento da medida liminar não tem o condão de causar prejuízo ao seu sistema de saúde suplementar ou ao exercício de suas atividades.

Em situações como esta, acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.

Em sendo assim, como nesta fase não verifico razões para alterar o raciocínio da decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)